Tribunal: STF
Processo: Pet 8090
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado por JOÃO MAURO BOSCHIERO em relação ao acórdão proferido nestes autos, na qual se assentou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processamento de fatos envolvendo os acusados VALDIR RAUPP, ROMERO JUCÁ, EDISON LOBÃO, MÁRCIO LOBÃO e WILSON QUINTELLA FILHO, com a remessa dos respectivos processos à Justiça Federal no Distrito Federal. 
    Todos os fatos acima mencionados se encontram vinculados a supostos desvios praticados na TRANSPETRO, com a possível participação de políticos que foram delatados pelo colaborador premiado SÉRGIO MACHADO.
    Ao formular o pedido de extensão, o requerente JOÃO MAURO BOSCHIERO alega que se encontra em situação idêntica em relação aos demais investigados/denunciados.
    Aduz que a 13ª Vara Federal de Curitiba teria desrespeitado o entendimento firmado por esta Corte nestes autos, no que se refere à competência para processamento dos feitos vinculados à denominada “Operação Lava-Jato”, já que teria enviado, de forma equivocada, o inquérito policial nº 5022080- 74.2017.4.04.7000 à Justiça Federal no Rio de Janeiro, ao invés de encaminhar o feito à Justiça Federal do Distrito Federal.
    Afirma o requerente que o inquérito policial nº 5022080- 74.2017.4.04.7000 se refere a supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa atribuídos a ex-Diretores da BR DISTRIBUIDORA que estavam lotados na sede da empresa no Rio de Janeiro.
    Alega ainda que há evidente identidade fática e notória conexão entre os casos envolvendo a TRANSPETRO e a BR DISTRIBUIDORA, inclusive no que se refere à participação de parlamentares nos alegados ilícitos, o que atrairia a competência da Justiça Federal no Distrito Federal para supervisionar as investigações.
    Ao defender a identidade e conexão entre os fatos, o postulante aduz que o inquérito em primeira instância teve por base documentos compartilhados pelo STF nos autos dos Inquéritos 4.112, 3.883, 4.166 e 4.167 e suas respectivas cautelares. 
    Nessa linha, JOÃO MAURO BOSCHIERO defende que esses procedimentos investigatórios originários foram instaurados no STF para apurar condutas de parlamentares federais executadas no âmbito das Diretorias da BR DISTRIBUIDORA, com a separação do feito e remessa à primeira instância em relação aos coinvestigados que não possuíam foro por prerrogativa de função.
    A partir do material encaminhado pelo STF, aduz o requerente que foram instaurados diversos procedimentos investigatórios perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, os quais foram posteriormente reunidos em um “inquérito-mãe”, para fins de sistematização das investigações. 
    Foi no bojo desse “inquérito-mãe” que a Juíza da 13ª Vara Federal proferiu decisão declinando de sua competência para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sob a alegação de ser o local da sede da Br Distribuidora e também por considerar que boa parte dos ilícitos investigados envolveram contratos e dirigentes de tal empresa localizados naquele Estado.
    Não obstante, sustenta o requerente que as condutas apuradas nesse “inquérito-mãe” teriam por objetivo a apuração das “mesmas condutas relacionadas ao Senador FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO e ao exDeputado Federal VANDER LOUBET” (eDOC 222, p. 4). 
    Afirma ainda que a questão da competência territorial discutida no inquérito policial nº 5022080-74.2017.4.04.7000 seria absolutamente similar à decisão proferida nestes autos em relação à Transpetro, razão pela qual seria cabível o pedido de extensão. 
    De acordo com o postulante, restou definido nestes autos que os crimes de corrupção cometidos por parlamentares federais em relação à Transpetro teriam como marco consumativo, para fins de definição da competência territorial, a cidade de Brasília/DF, sendo essa ratio decidendi igualmente aplicável no que se refere aos delitos envolvendo a Br Distribuidora.
    Aduz ainda que as informações constantes do Inquérito 3.883, que deram origem ao inquérito policial em primeira instância mencionado na petição, registram expressamente a existência de um “núcleo político” com ascendência sobre a BR DISTRIBUIDORA composto por parlamentares que praticaram atos ilícitos na capital federal. 
    Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, pugna o requerente pela remessa dos autos à Justiça Federal em São Paulo, onde se situam as empresas envolvidas e onde supostamente praticadas as condutas de branqueamento de capitais (eDOC 222, p. 18/20). 
    É o relatório. Decido. 
    I – Da ausência de identidade da relação jurídico-processual entre o pedido de extensão e a decisão proferida nestes autos
    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 
    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:
    Art.  580.     No caso de concurso de agentes (Código Penal, art.  25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).
    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP somente podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).
    Ao contrário, decidiu o Tribunal que há duas hipóteses que não legitimam a invocação do art. 580 do CPP, quais sejam: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado pela decisão judicial da Corte, o que evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo STF, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).
    O STJ possui entendimento semelhante, ao afirmar que “o artigo 580 do CPP permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal” (STJ, HC 471.723/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2.4.2019).
    No caso em análise, não vislumbro a alegada identidade da relação juridico-processual que possibilite o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista as distintas circunstâncias fático-jurídicas que envolvem a decisão paradigma e o pedido de extensão.
    Nessa linha, é importante assentar, em primeiro lugar, que o acórdão paradigma se refere a crimes cometidos no âmbito da TRANSPETRO, enquanto que o pedido de extensão trata de delitos cometidos no âmbito da BR DISTRIBUIDORA.
    Em segundo lugar, e de forma ainda mais determinante, o inquérito objeto deste agravo e as demais ações indicadas nas decisões anteriores, nas quais foram acolhidos os pedidos de extensão, tratavam especificamente de crimes supostamente cometidos por parlamentares no exercício de suas funções, circunstância que inexiste em relação ao requerimento em análise. 
    Nessa linha, transcrevo trechos da decisão anterior, nas quais destaquei trechos das denúncias apresentadas contra os ex-parlamentares ROMERO JUCÁ e EDISON LOBÃO, em conjunto com os corréus MÁRCIO LOBÃO e WILSON QUINTELLA FILHO (eDOC 134):
    “DENÚNCIA APRESENTADA CONTRA ROMERO JUCÁ – Ação Penal 5027765- 91.2019.40.4.7000 
    “[...] Desvelou-se que o complexo esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado não se restringiu à PETROBRAS, mas alcançou também subsidiárias integrais da companhia, dentre elas a PETROBRAS TRANSPORTES S/A – TRANSPETRO, estatal responsável pelo transporte e logística do combustível no país, além de operações de importação e exportação de petróleo e derivados. Ao que indicam as provas, bem como as revelações do então Presidente da TRANSPETRO, SÉRGIO MACHADO, e de executivos das empresas GALVÃO ENGENHARIA e NM ENGENHARIA, o esquema criminoso na TRANSPETRO foi estruturado em complemento àquele instalado na PETROBRAS, ou seja:
    [...] 
    d) núcleo político, formado por políticos responsáveis pela indicação e manutenção em seus cargos dos diretores e funcionários de alto escalão da TRANSPETRO que, sob suas orientações, diretas ou indiretas, cometeram ilegalidades que viabilizaram o funcionamento do esquema. Assim, tanto na PETROBRAS, sociedade controladora, como na TRANSPETRO, sociedade controlada, os cargos foram distribuídos no interesse do Partido dos Trabalhadores – PT, do Partido Progressista – PP e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB com o objetivo de arrecadação de propinas.
    Acrescente-se que, nos mesmos moldes do ocorrido na PETROBRAS, há evidências do funcionamento de um cartel de empresas atuante na TRANSPETRO integrado, ao menos, pelas seguintes pessoas jurídicas: QUEIROZ GALVÃO, UTC, POLLYDUTOS, EGESA, MULTITEK, NM ENGENHARIA e GALVÃO ENGENHARIA. […]
    SÉRGIO MACHADO, alinhado com ROMERO JUCÁ e outros integrantes do PMDB, solicitava e aceitava propina de DARIO GALVÃO em razão de contratos e aditivos da GALVÃO ENGENHARIA na TRANSPETRO.”
    DENÚNCIA APRESENTADA CONTRA EDISON LOBÃO, MÁRCIO LOBÃO E WILSON QUINTELLA FILHO – Ação Penal 5059500-45.2019.4.04.7000
    “O complexo esquema de corrupção não se restringiu à PETROBRAS e também alcançou as subsidiárias integrais da companhia, entre elas a PETROBRAS TRANSPORTES S/A – TRANSPETRO, estatal responsável pelo transporte e logística do combustível no país, bem como operações de importação e exportação de petróleo e derivados. 
    Nessa perspectiva, o funcionário público SÉRGIO MACHADO foi indicado e mantido no cargo de Presidente da TRANSPETRO – no período compreendido entre 2003 e 2014 – pelo partido PMBD (atual MDB) em contrapartida à destinação de propina à agentes ligados ao referido partido, entre os quais o ex-senador EDISON LOBÃO. 
    O então Presidente da TRANSPETRO SÉRGIO MACHADO escolheu algumas empresas para solicitar ‘apoio político’, consubstanciado em pagamento de vantagens ilícitas (em forma de doações oficiais ou dinheiro em espécie) oriundas de contratos firmados com a TRANSPETRO. 
    Para os fins de arrecadação de propina, os contatos eram feitos sempre com sócios ou presidentes das empresas. Oportuno ressaltar que as empresas que pagaram vantagens ilícitas de forma continuada ao longo da gestão de SÉRGIO MACHADO (2003-2014), diretamente a ele, aos seus representantes e aos agentes políticos por ele indicados, em dinheiro em espécie e também por meio de doações oficiais, foram: QUEIROZ GALVÃO; CAMARGO CORRÊA; GALVÃO ENGENHARIA; NM ENGENHARIA; LUMINA; ESSENCIS; ESTRE / POLLYDUTOS / ESTALEIRO RIO TIETE; IRODOTOS NAVIGACION; DEVARAN INTERNATIONAL LTD; além de algumas empresas esporádicas entre as quais: UTC ENGENHARIA; GDK ENGENHARIA; MPE ENGENHARIA; SKANSKA ENGENHARIA e BAURUENSE TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA. 
    Ao que indicam as provas, inclusive o que foi revelado pelo então Presidente da TRANSPETRO, SÉRGIO MACHADO, o esquema criminoso na TRANSPETRO, estruturado em complemento àquele instalado na PETROBRAS, também se desenvolveu por meio de diferentes núcleos de atuação, cada um dos quais dando suporte à atuação dos demais: […]
    d) núcleo político, formado por políticos responsáveis pela indicação e manutenção em seus cargos dos diretores e funcionários de alto escalão da TRANSPETRO que, sob suas orientações, diretas ou indiretas, cometeram ilegalidades que viabilizaram o funcionamento do esquema.
    Em depoimento perante esse Juízo, SÉRGIO MACHADO detalhou ainda que, em relação à propina em dinheiro, o esquema por ele montado funcionava da seguinte forma: SÉRGIO MACHADO se reunia mensalmente ou bimestralmente com os donos ou proprietários das empresas. As reuniões ocorriam na sede TRANSPETRO, ocasiões em que discutiam a quantia de dinheiro que a empresa tinha condição de pagar naquele mês. O dono da empresa então definia o quanto poderia pagar, bem como o local e a hora em que seriam entregues os valores em espécie. Para as operações de entrega e recebimento de propinas, SÉRGIO MACHADO criava dois codinomes, um para quem receberia o dinheiro e outro para quem efetuaria o pagamento. 
    SÉRGIO MACHADO depois se reunia em Brasília com os políticos, passava para eles os dados para recebimento de propina (dia, hora, valor, codinomes), e os políticos mandavam seus intermediários receber junto às empresas no local em que elas sugeriam. 
    SÉRGIO MACHADO explicou que, como regra vigente na época, para permanecer na presidência da TRANSPETRO, ele tinha que distribuir propina aos políticos que o colocaram no cargo, propina essa a que os políticos se referiam como ‘contribuição política’. […]
    No que particularmente interessa a presente acusação, cumpre-se salientar que entre as empresas que pagavam propinas a SÉRGIO MACHADO no esquema criminoso ora descrito estavam a ESTRE AMBIENTAL S/A, POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA. e ESTALEIRO RIO TIETE LTDA, todas pertencentes ao grupo econômico ESTRE, então controlado por WILSON QUINTELLA.
    As provas obtidas no curso das investigações indicam que SÉRGIO MACHADO, em decorrência de contratos firmados no período de 2008 a 2014 entre a TRANSPETRO e as empresas ESTRE AMBIENTAL, POLLYDUTOS e ESTALEIRO RIO TIETÊ, solicitou e recebeu de WILSON QUINTELLA FILHO pagamento de vantagens indevidas na forma de dinheiro em espécie, sendo que substancial parte dessas propinas foram destinadas ao então Ministro de Minas e Energia EDISON LOBÃO, um dos políticos responsáveis por mantê-lo no cargo […]
    Os ajustes ilícitos envolvendo o Consórcio NM Dutos – OSBRA tiveram por finalidade atender demanda de EDISON LOBÃO, o qual, tendo assumido o Ministério de Minas de Energia em janeiro de 2008, pressionou SÉRGIO MACHADO no sentido de obter maiores valores de propina, e, além disso, exigiu-lhe que os pagamentos de propina, na forma de dinheiro em espécie, fossem realizados somente no Rio de Janeiro, sob intermediação de seu filho MÁRCIO LOBÃO” (eDOC 86, p. 1-7).
    Foi com base na acusação de corrupção passiva concretamente formulada contra os ex-parlamentares nos autos dessas ações penais, com marco consumativo em Brasília/DF, que se concluiu pela competência da Justiça Federal do Distrito Federal para processar e julgar essas demandas. 
    Em relação a outros casos que não envolviam a participação de parlamentares, conclui pela ausência de identidade capaz de acolher os pedidos de extensão formulado por outros acusados. 
    Transcrevo, novamente, trecho da decisão anterior (eDOC 134):
    “Outrossim, em relação aos pedidos formulados por José Antônio de Jesus, Ulisses Sobral Calile, Gérman Efromovich e José Efromovich, bem como no que se refere à ação penal 5009558-44.2019.4.04.7000, entendo que não houve o preenchimento do requisito da identidade da relação jurídica.
    De fato, em relação a esses pedidos, embora haja semelhanças no contexto e nas alegações, não se verifica a participação dos agentes políticos investigados no Inquérito 4.215 e nem das empresas indicadas neste feito.
    Ou seja, trata-se de outros crimes cometidos por empresários em conluio com Sérgio Machado, fora do contexto dos alegados crimes de corrupção passiva do núcleo político do PMDB e das empresas que participaram desses fatos. 
    Além disso, também não se vislumbra, de imediato, a competência da Justiça Federal do Distrito Federal para promover a apuração dos fatos, o que evidencia não se tratar de circunstância objetiva já reconhecida nestes autos e passível de extensão aos requerentes. 
    Em outras palavras, em relação a esses fatos, ainda não houve a apreciação da questão por parte desta Suprema Corte, que deve se abster de decidir a questão de forma prematura, tendo em vista as distintas peculiaridades fáticas e os limites cognitivos do art. 580 do CPP. 
    Anote-se que o simples fato de essas denúncias terem se originado da colaboração premiada de Sérgio Machado não é suficiente para se concluir pelo preenchimento do requisito da identidade de relação jurídica. Sobre esse ponto, reafirmo que a simples celebração ou homologação de determinada colaboração premiada não é critério delimitador da competência ou da identidade dos fatos. 
    Destarte, embora o resultado do julgamento dos agravos possa constituir precedente aplicável a esses outros pedidos, não é possível afirmar que se trata de idêntica situação jurídica capaz de ensejar o acolhimento do pedido de extensão.”
    O caso em análise se adéqua à segunda parte da decisão acima transcrita, uma vez que embora haja, de forma mais ampla e em especial nos processos que ainda tramitam no STF, a indicação da participação dos parlamentares Fernando Collor e Vander Loubert em desvios ocorridos no âmbito da BR DISTRIBUIDORA, no que se refere ao inquérito indicado pelo requerente, inexiste a apuração de delitos envolvendo políticos ou coinvestigados que tenham cometido supostos crimes em Brasília, de modo a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal do Distrito Federal.
    Com efeito, o trecho do relatório parcial apresentado pela Polícia Federal demonstra claramente a preponderância de atos de lavagem de dinheiro e de outros delitos envolvendo empresários e doleiros em relação às investigações deflagradas contra o postulante e demais coinvestigados, senão observe-se (eDOC 306, p. 279/280):
    “Trata-se de inquérito instaurado para apurar possível ocorrência dos delitos previstos no artigo 317 e 333 do CP (corrupção passiva e ativa) e artigo 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro), tendo em vista a realização de operações comerciais fraudulentas para embasar pagamentos das empresas REVITA ENGENHARIA S/A, COMPANHIA DE ÁGUAS DE ITAPEMA, CONASA COMPANHIA NACIONAL DE SANEAMENTO, SYNTESIS EMPREENDIMENTOS LTDA, SANESALTO SANEAMENTO LTDA e GLOBALBANK ASSESSORIA LTDA, intermediadas por ALBERTO YOUSSEF para pessoas relacionadas à empresa GPI, utilizando-se da contadora MEIRE BONFIM DA SILVA POZA.
    Às fls. 05 (EVENTO 1 – INQ1) consta planilha apreendida na Operação LAVA-JATO 05 (item 500 do Auto de Apreensão 682/2014) no endereço da empresa ARBOR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, na qual consta menção às NF 103/110, 117, 119 e 122, que tem como tomador de serviços as empresas REVITA ENGENHARIA S/A, COMPANHIA DE ÁGUAS DE ITAPEMA, CONASA COMPANHIA NACIONAL DE SANEAMENTO, SYNTESIS EMPREENDIMENTOS LTDA, SANESALTO SANEAMENTO LTDA e GLOBALBANK ASSESSORIA LTDA e a referência manuscrita de que seriam vinculadas a MAURO BOSCHIERO e PEDRO PAULO LEONI.
    Às fls. 06 (EVENTO 1 – INQ1) constam declarações de MEIRE BONFIM DA SILVA POZA confirmando que emitiu notas fiscais a pedido de ALBERTO YOUSSEF, para justificar valores depositados na conta da empresa ARBOR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL e que seriam destinados a MAURO BOSCHIERO e PEDRO PAULO LEONI, da empresa GPI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A. 
    Às fls. 12/18 (EVENTO 2 – INQ1) foram juntadas as NF 103/110, 117, 119, emitidas pela empresa ARBOR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL em face da REVITA ENGENHARIA S/A, COMPANHIA DE ÁGUAS DE ITAPEMA, CONASA COMPANHIA NACIONAL DE SANEAMENTO, SYNTESIS EMPREENDIMENTOS LTDA, SANESALTO SANEAMENTO LTDA e GLOBALBANK ASSESSORIA LTDA.
    Às fls. 19/40 (EVENTO 2 – INQ1) consta o RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS Nº 112, destacando que JOÃO MAURO BOSCHIEROR e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS participam como sócios ou conselheiros das empresas, com exceção da REVITA ENGENHARIA S/A e SYNTESIS EMPREENDIMENTOS LTDA.
    Às fls. 43/58 (EVENTO 2 – INQ2) consta a INFORMAÇÃO 028/2015-DELEFIN/SR/DPF/PR, destacando que dentre os sócios e conselheiros das empresas REVITA ENGENHARIA S/A, COMPANHIA DE ÁGUAS DE ITAPEMA, CONASA COMPANHIA NACIONAL DE SANEAMENTO, SYNTESIS EMPREENDIMENTOS LTDA, SANESALTO SANEAMENTO LTDA e GLOBALBANK ASSESSORIA LTDA, ingressaram nos escritórios de ALBERTO YOUSSEF as seguintes pessoas:
    JOÃO MAURO BOSCHIERO (COMPANHIA DE ÁGUAS DE ITAPEMA, CONASA COMPANHIA NACIONAL DE SANEAMENTO, GLOBALBANK ASSESSORIA LTDA) […]
    PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS (COMPANHIA DE ÁGUAS DE ITAPEMA, CONASA COMPANHIA NACIONAL DE SANEAMENTO, GLOBALBANK ASSESSORIA LTDA, SANESALTO SANEAMENTO LTDA)”
     
    É importante que se diga que inexistem políticos investigados no inquérito indicado pelo requerente JOÃO MAURO BOSCHIERO e que não há a incidência de qualquer regra de continência ou conexão que imponha a reunião dos feitos ou sua remessa à cidade de Brasília.
    Pelo contrário, ao remeter à primeira instância as investigações que não envolviam pessoas com foro por prerrogativa de função, o STF aplicou o entendimento consolidado da Corte, que entende pela separação facultativa de inquéritos nos casos em que os crimes cometidos por pessoas destituídas de foro não sejam intrinsecamente vinculados às infrações penais supostamente cometidas por agentes políticos (Cf.: INQ 3.515 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14.3.2014; AP 853, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22.5.2014; Inq 4.104, rel. min.Teori Zavascki, 2ª T, j. 22-11-2016, DJE 259 de 6-12-2016).
    Destarte, não deve ser acolhido o pedido de extensão para remessa do feito à Justiça Federal do Distrito Federal, uma vez que não é possível a definição da competência com base em fatos apurados em inquéritos desmembrados ou em contextos mais amplos que não integram os específicos crimes que são objeto da investigação.
    Esse entendimento é compartilhado por estudiosos do assunto, conforme posicionamento defendido por Gustavo Badaró, ao tratar das regras definidoras da competência como elementos essenciais da garantia do juiz natural. 
    Para o autor, “a necessidade de determinação da competência, enquanto um dos elementos integrantes da garantia do juiz natural, exige que, para cada fato criminoso concreto, seja previsto um único juiz ou tribunal competente, devendo ser excluída qualquer possibilidade de escolhas ou de alternativas para a definição do juiz competente” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Juiz Natural no Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 155).
    Por outro lado, verifico a plausibilidade do pedido do requerente de remessa dos autos à Justiça Federal em São Paulo e observo a existência de flagrante ilegalidade na reunião dos feitos, com remessa da investigação alusiva ao requerente à Justiça Federal no Rio de Janeiro, conforme exposto a seguir.
    II – Da flagrante ilegalidade da decisão que determinou a reunião do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal do Rio de Janeiro. Da concessão de habeas corpus de ofício.
    No que se refere à manipulação das regras de competência promovida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba ao reunir o inquérito do requerente a outros processos e encaminhá-los à Justiça Federal no Rio de Janeiro, é importante assentar que a garantia do juiz natural, prevista no art. 5º, XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988, exige que os julgamentos sejam realizados pela autoridade jurisdicional competente, sendo proibida a designação de juízos ou tribunais de exceção.
    A norma do art. 5º é reproduzida em praticamente todos os países de forte tradição constitucional, tratando-se de uma das principais garantias civilizatórias estabelecidas e consolidadas nos últimos séculos.
    Em Portugal, Jorge de Figueiredo Dias (Direito processual penal, 1974, p. 322-323) defende que a ideia de juiz natural se assenta em três postulados básicos: (a) somente são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; (b) ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; (c) entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.
    Na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, decidiu-se que integra o conceito de juiz natural, para os fins constitucionais, a ideia de imparcialidade, isto é, a concepção de “neutralidade e distância em relação às partes (Neutralität und Distanz des Richters gegenüber den Verfahrensbeteiligter)” (BVerfGE, 21, 139 (146)). 
    Discorrendo sobre a experiência colombiana, Carlos Bernal Pulido afirma que “O direito a um juiz natural é um direito a um juiz pré-estabelecido, com competências fixadas em lei, de maneira a possibilitar a garantia da imparcialidade” (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).
    Na doutrina italiana, Pietro Villaschi (Il principio del giudice naturale) discorre sobre o princípio:
     
    “(…) nucleo essenziale della garanzia di cui si tratta risiede, come affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, nella necessità che la legge pre-costituisca un ordine preciso di competenze a giudicare, non essendo sufficiente la sola pre-determinazione legislativa di una competenza generale.” Tradução: O núcleo essencial da garantia em questão reside, como afirma a mesma jurisprudência constitucional, na necessidade de que a lei estabeleça previamente uma ordem precisa de competências para julgar, não sendo suficiente a mera pré-determinação legislativa de uma competência geral.”
     
    Portanto, o juiz natural é aquele previamente definido pela Constituição e pela legislação como órgão competente e imparcial para conhecer determinada demanda, sendo a competência definida como “a porção, quantidade, medida ou grau de jurisdição que corresponde a cada juiz ou tribunal”, conforme assentou a Corte Constitucional da Colômbia (Sentencia C-040 de 1997, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell).
    Por sua vez, a fixação da competência deve obedecer a determinadas características, como: a legalidade, pois deve ser fixada por lei em sentido estrito; a imperatividade, que significa a impossibilidade de ser derrogada por vontade das partes; a imodificabilidade, porque não pode ser alterada durante o curso do processo (perpetuatio jurisdictionis); e a indelegabilidade, já que não pode ser transferida por quem a possua para outro órgão. Além disso, trata-se de matéria de ordem pública, posto que fundada em princípios de interesse geral (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).
    Estabelecidas essas premissas, é importante destacar que nenhum órgão jurisdicional pode arvorar-se como juízo universal de todo e qualquer crime relacionado ao desvio de verbas para fins político-partidários, à revelia das regras de competência.
    Ou seja, nos termos da jurisprudência desta Corte (Inq 4.130 QO, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2016; HC 181978 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/11/2020), a competência não pode ser definida a partir de um critério temático e aglutinativo de casos atribuídos aleatoriamente pelos órgãos de persecução e julgamento, como se tudo fizesse parte de um mesmo contexto, independentemente das peculiaridades de cada situação, tal como ocorreu no caso em análise, a partir da utilização indevida das regras de conexão.
    Destaque-se que a conexão e a continência são “verdadeiras causas modificadoras da competência e que têm por fundamento a necessidade de reunir os diversos delitos conexos ou os diferentes agentes num mesmo processo, para julgamento simultâneo” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Recursos eletrônico – e-book. Posição 6.289). 
    No mesmo sentido destaca Vicente Grego Filho que “a conexão e a continência são fatos, resultantes de vínculos entre as infrações penais ou seus agentes, que alteram o caminho ordinário de determinação da competência, impondo a reunião, num mesmo processo, de mais de uma infração ou mais de um agente” (GRECO FILHO, Vicente. Curso de Processo Penal, 2012).
    Ressaltando os critérios que devem nortear a modificação da competência em virtude da conexão instrumental, Gustavo Badaró destaca que:
    “parte da doutrina tem entendido que não basta qualquer influência, sendo necessário que haja uma relação de prejudicialidade entre os delitos. Assim, a conexão probatória ou instrumental encontraria o seu fundamento na ‘manifesta prejudicialidade homogênea’. 
    O exemplo sempre lembrado é o da conexão entre o furto e a receptação, dado que, para se condenar o receptador preciso provar que a coisa adquirida era produto de crime. Assim, o furto é prejudicial em relação à receptação, pelo que ambos devem ser apreciados conjuntamente” (BADARÓ, Gustavo. Juiz Natural no Processo Penal. p. 273) 
    No que se refere especificamente às prevenções estabelecidas na operação Lava Jato, Fabiana Alves Rodrigues destaca, em já conhecida obra publicada sobre a operação, que há o uso pouco claro e